Tribunal: TJBA
Processo: 8000943-31.2024.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000943-31.2024.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: LEILIANY JUNQUEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de restituição de valores e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau reconheceu a culpa concorrente da consumidora, vítima do "golpe da falsa central de atendimento", e do banco, condenando-o a restituir 50% do valor subtraído via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. A instituição financeira recorre, alegando culpa exclusiva da vítima, que teria validado as transações fraudulentas com senha pessoal e reconhecimento facial.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir o grau de responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pela consumidora vítima do "golpe da falsa central de atendimento", apurando se a culpa pelo evento danoso foi exclusiva da vítima ou concorrente com a falha na prestação do serviço de segurança bancária.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade. A validação das transações por senha e biometria não isenta o banco de seu dever de segurança, que inclui o monitoramento e bloqueio de operações que fogem ao perfil de uso do consumidor. A instituição financeira não demonstrou a existência de mecanismos de segurança eficazes para detectar e impedir as transações fraudulentas atípicas. A consumidora concorreu para o dano ao seguir as instruções dos fraudadores e fornecer os meios para a consumação do ilícito, o que justifica a manutenção da sentença que reconheceu a culpa concorrente. A subtração de valores da conta bancária da consumidora, a angústia e a sensação de insegurança geradas pela fraude ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo o valor da indenização fixado de forma razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Configura-se a culpa concorrente quando a ocorrência do 'golpe da falsa central de atendimento' decorre tanto da falha no dever de segurança da instituição financeira quanto da conduta da vítima que, induzida a erro, contribui para a fraude. 3. A fraude bancária que resulta na subtração de valores da conta do consumidor gera dano moral presumido (
in re ipsa
)."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; TJ-BA, Apelação nº 8165157-02.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000943-31.2024.8.05.0063 em que figuram como parte(s) recorrente(s) NU PAGAMENTOS S.A. e parte(s) recorrida(s) LEILIANY JUNQUEIRA CARNEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA